Tribunal: TJSP
Processo: 2131479-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida em exceção de pré-executividade, que acolheu, em parte a exceção, para determinar que a Fazenda Pública recalcule o débito da CDA em execução, adequando o valor da multa ao teto de 100% do imposto devido - A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal não apresenta vício capaz de acarretar a decretação de sua nulidade. O título executivo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida em exceção de pré-executividade, que acolheu, em parte a exceção, para determinar que a Fazenda Pública recalcule o débito da CDA em execução, adequando o valor da multa ao teto de 100% do imposto devido - A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal não apresenta vício capaz de acarretar a decretação de sua nulidade. O título executivo contém informações claras e precisas quanto à origem, natureza e valores originários dos créditos tributários e, além disso, prevê expressamente os fundamentos legais das verbas que compõem a dívida, circunstância que permite a identificação dos débitos pela executada e possibilita o pleno exercício do direito de defesa – Determinação, apenas, de adequação da multa imposta na CDA a 100% do valor do imposto, pois esta "não pode ultrapassar 100% do valor do tributo apurado como devido, o que justifica, no caso de excesso, a correção do montante a esse patamar, sem comprometer a validade da CDA, nos termos da jurisprudência do STF (RE 863049 AgR-ED, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.09.2015; ARE 776273 AgR. Rel. Min. Edsoin Fachin. J. 15.09.2015; RE 833106 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.11.2014 e do E. STJ (RMS 29.302/GO, rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.06.2009) – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131479-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
PAPELARIA GILBERTA AVILA EIRELI -EPP, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
2
ACF no 11.691/2020
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000
Agravante: Papelaria Gilberta Avila Eireli - EPP
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão proferida em
exceção de pré-executividade, que acolheu, em parte a
exceção, para determinar que a Fazenda Pública recalcule o
débito da CDA em execução, adequando o valor da multa ao
teto de 100% do imposto devido - A Certidão de Dívida
Ativa que embasa a execução fiscal não apresenta vício
capaz de acarretar a decretação de sua nulidade. O título
executivo contém informações claras e precisas quanto à
origem, natureza e valores originários dos créditos
tributários e, além disso, prevê expressamente os
fundamentos legais das verbas que compõem a dívida,
circunstância que permite a identificação dos débitos pela
executada e possibilita o pleno exercício do direito de
defesa Determinação, apenas, de adequação da multa
imposta na CDA a 100% do valor do imposto, pois esta
“não pode ultrapassar 100% do valor do tributo apurado
como devido, o que justifica, no caso de excesso, a correção
do montante a esse patamar, sem comprometer a validade da
CDA, nos termos da jurisprudência do STF (RE 863049
AgR-ED, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.09.2015; ARE 776273
AgR. Rel. Min. Edsoin Fachin. J. 15.09.2015; RE 833106
AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.11.2014 e do E. STJ
(RMS 29.302/GO, rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.06.2009)
Decisão mantida Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento por Papelaria
Gilberta Avila Eireli - EPP contra o r. decisão proferido em exceção
de pré-executividade nos autos da execução fiscal no
1500077-03.2015.8.26.0650, ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo, e que acolheu, em parte, a exceção, para determinar que a
Fazenda Pública recalcule o débito da CDA em execução,
adequando o valor da multa ao teto de 100% do imposto devido.
A agravante argumenta que o Auto de Infração é
inteiramente nulo, pois os fatos nele descritos não ocorreram, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
3
não houve aproveitamento de crédito, não foi pega mercadoria
desacompanhada de nota fiscal, não ocorreu transporte de mercadoria
sem nota, como descrito no citado auto.
Alega que não houve a interrupção da prescrição, pois
sequer foi intimada no procedimento administrativo, e desse modo, a
execução fiscal não prospera, pois pretende cobrar ICMS de 2010 por
substituição tributária, tendo transcorrido o lapso decadencial, na medida
em que teve acesso à execução apenas em 12/2016.
Aduz que os crédito foram lançados sem o devido
preparo, tratando-se de AIIM de 2013, com fundamentação fictícia; que
o ICMS lançado foi pago através de substituição tributária, sendo que,
na operação de compra da mercadoria (papéis), sujeitas à substituição
tributária em 2010, foram emitidas notas fiscais eletrônicas com o
destaque do ICMS, pagando imposto a Max Fly Comércio Ltda. Assim,
há bis in idem na cobrança do ICMS.
O agravante requer se que seja afastada a decisão
atacada, de forma liminar, e seja reconhecida, de plano, que a decisão
recorrida não pode prosperar, uma vez que fere a lei e a jurisprudência
majoritária.
O recurso foi processado sem liminar (fls. 42/56) e com
apresentação de contraminuta (fls. 59/65).
É o relatório.
A decisão impugnada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por PAPELARIA
GILBERTA A VILA LTDA na execução fiscal que lhe move a FAZENDA PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
4
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relata a excipiente que a excepta ajuizou ação de
execução fiscal para cobrança de R$ 55.318,44, referente a crédito tributário
relativo ao ICMS. Afirma que a CDA tem origem nas operações de compra de
produtos da empresa Maxfly Comercial Ltda, declarada inidônea pela Fazenda
Estadual; contudo, durante o período de julho a setembro de 2010, época dos fatos,
a Maxfly estava apta a emitir nota fiscal eletrônica, de modo que todas as operações
foram cobertas por documentos fiscais originais e idôneos, os quais foram
desconsiderados pela autoridade fiscal.
Assevera que não houve contraditório e não pode exercer seu
direito de ampla defesa, razão pela qual a CDA é nula, uma vez que não ocorreram
os fatos descritos na capitulação da legislação infringida, o lançamento ocorreu sem
preparo e a descrição feita não corresponde à realidade dos fatos. Aduz a
ocorrência da prescrição da CDA, uma vez que entre o lançamento do imposto,
ocorrido em 2010, e o ajuizamento da presente ação, passaram-se mais de cinco
anos. Argumenta que o título não tem liquidez e certeza, porque a taxa Selic deve se
prestar a remunerar o capital alheio, e não a indenizar objetivamente danos de juros
moratórios; e que a multa aplicada excede o limite legal e razoável, pois excede
100% do valor do imposto. Requer a desconstituição da CDA (fls. 10/30).
A exequente apresentou impugnação à exceção, arguindo,
preliminarmente, o não cabimento da exceção de pré-executividade; no mérito,
sustentou, em resumo, a irregularidade do creditamento realizado pelo embargante,
pois não observou os requisitos legais e se baseou em criação de créditos fictícios; a
inocorrência da prescrição, porque o crédito tributário foi constituído
definitivamente em 11.02.2014, e a execução foi ajuizada em 21.10.2015, antes do
término do prazo prescricional; a legalidade da multa e da taxa de juros aplicadas.
Requereu a rejeição da impugnação (fls. 34/200).
É o relatório.
Fundamento e decido.
A exceção de pré-executividade é um incidente processual criado
pela doutrina e admitido excepcionalmente pela jurisprudência majoritária, pelo
qual se permite ao devedor, em determinadas situações, defender-se no bojo da
execução, sem garantir o juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
5
Como é cediço, a matéria de defesa divide-se em exceções (em
sentido técnico) e objeções. Estas, de ordem pública, devem ser conhecidas de ofício
pelo magistrado, independente de provocação; aquelas precisam ser suscitadas e
provadas.
O entendimento que vem predominando é no sentido de que a
defesa do devedor por meio da chamada exceção de pré-executividade é possível
somente para veicular objeções, sobretudo as referentes às condições da ação.
Corrente mais moderna permite também o oferecimento de simples petição pelo
devedor, para a oposição de exceções (por exemplo, o pagamento ou o
reconhecimento da prescrição), desde que estas envolvam apenas matéria de direito
ou estejam documentalmente comprovadas, não havendo controvérsia alguma sobre
os documentos apresentados.
O que não se pode admitir é a instauração de uma instrução
incidente, cujas questões suscitadas demandem a produção de provas. Em outras
palavras, havendo impugnação da parte contrária quanto aos fundamentos
invocados e não sendo perceptível ictu oculi o alegado vício formal no título
executivo, a matéria levantada incidentalmente exorbita os limites cognitivos da
exceção, devendo ser deduzida pelo meio processual adequado.
No caso dos autos, a executada se insurge quanto à validade do
título executivo, pois, em síntese, não ocorreram os fatos descritos na capitulação da
legislação infringida, o lançamento ocorreu sem preparo e a descrição feita não
corresponde à realidade dos fatos; invoca ainda a ocorrência da prescrição do
crédito tributário, além da ilegalidade da taxa de juros aplicada e da multa
cominada.
Contudo, relativamente à alegada incongruência entre os fatos
ocorridos e os descritos na CDA, a exceção de pré-executividade não pode ser
conhecida, pois necessária dilação probatória para apurar a dinâmica dos
acontecimentos.
Tal diligência é inadmissível em sede de exceção de pré-
executividade, por exorbitar os limites de conhecimento dessa modalidade de defesa,
uma vez que essa arguição da excipiente não versa sobre matéria de defesa
cognoscível de ofício pelo julgador (artigo 485, §3o, e 337, §5o, ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
6
Processo Civil).
Isso porque no caso é imprescindível a realização de instrução do
feito com prova documental para aferir a questão do creditamento realizado pela
executada, a falsidade das notas fiscais, os efeitos da declaração de inidoneidade da
empresa com que a executada mantinha transações comerciais, entre outros fatos.
Anoto que, nesse caso, a parte executada deveria valer-se do meio
próprio de defesa, qual seja, os embargos à execução fiscal, a fim de que pudesse
produzir as provas necessárias para amparar as suas alegações, nos termos do art.
16, §2o da Lei no 6.830/80.
Em relação à alegação de prescrição, à taxa de juros aplicada e à
multa cominada, as teses podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-
executividade, razão pela qual passo a analisá-las, como segue.
Primeiramente, não há que se falar em prescrição do crédito
tributário ora executado.
Aplica-se na hipótese dos autos o prazo prescricional de cinco
anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.
A presente execução fiscal foi distribuída em 22.10.2015, de modo
que, observado o prazo prescricional quinquenal, só poderiam ser objeto destes
autos créditos tributários constituídos até 22.10.2010.
Assim, tendo em vista que o crédito ora executado foi constituído
em 11.02.2014 (fls. 2/5), dentro, portanto, do prazo prescricional, verifico que
inocorrência da extinção do crédito tributário.
Tampouco prospera o argumento de ausência de liquidez e certeza
do título, pois a taxa Selic não deveria ser utilizada para indenizar danos de juros
moratórios. A respeito dos juros de mora e da utilização da taxa Selic, insta fazer
algumas observações.
A Lei Estadual no 13.918/2009, ao conferir nova redação ao artigo
96, §1o, da Lei no 6.374/89, passou a dispor: “Artigo 96. O montante do imposto ou
da multa, aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora,
que incidem: (...)
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos por
cento) ao dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
7
(...)
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo, poderão ser
reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como parâmetro as
taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos livres divulgadas
pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo
poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”.
De outro lado, a Resolução da Secretaria da Fazenda no 31, que
revogou a Resolução no 98/2010, disciplinou os critérios de apuração e
periodicidade de divulgação da taxa de juros, assim dispondo:
“Artigo 1o - A taxa de juros de mora prevista no § 4o do art. 96 da
Lei 6.374/89, será calculada com base na taxa média pré-fixada das operações de
crédito com recursos livres referenciais para taxa de juros aquisição de bens,
divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Artigo 2o - A taxa diária de juros de mora será obtida por
aproximação, buscando-se a equivalência entre o percentual de juros acumulado
linearmente para um período de noventa dias, e a taxa para operações de aquisição
de bens apurada em periodicidade diária, acumulada exponencialmente no mesmo
intervalo.
(...)
§ 2o - A taxa de juros de mora poderá ser apresentada em
percentual ao mês, a ser aplicada 'pro rata die'.
§ 3o - Em nenhuma hipótese, a taxa de juros de mora poderá ser
superior a 0,13% (treze décimos por cento) ao dia ou inferior à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, nos termos dos §§ 1o e 5o do art. 96 da Lei 6.374, de 1o de março de
1989”.
Nesse contexto, é cediço que o Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, em 27 de fevereiro de 2013, julgou procedente, em parte, a
Arguição de Inconstitucionalidade (no 0170909-61.2012.8.26.0000), relativa aos
artigos 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação da Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
8
13.918/09, à vista da decisão de 14 de abril de 2010, do Supremo Tribunal Federal,
exarada na ADI no 442/SP, na qual decidiu que a regra do artigo 113, da Lei
Estadual no 6.374/89 deve ser interpretada de modo a que a UFESP não exceda o
valor do índice de correção monetária dos tributos federais.
Na referida Arguição, decidiu o Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo que o Estado pode estabelecer os encargos incidentes sobre
seus créditos fiscais, contudo, por se tratar de competência concorrente, conforme
prevê o artigo 24, inciso I, e seu §2o, da CF, não pode o aludido ente federativo
estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança de
seus créditos; isto é, é inválida a taxa de 0,13% ao dia, superior à SELIC, definida
na lei estadual vigente e a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da
multa não deve exceder a incidente na cobrança dos tributos federais.
Eis o teor da decisão proferida pelo E. Órgão Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo
ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da
taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário -
Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da
CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§
1o a 4° do referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas
gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF
que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN
que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
9
pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não
dispuser de modo diverso - Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa
de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no plano
das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser
adotado para a recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição
da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual -
Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder
no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13%
ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em sede
de tributação agir imoderadamente. Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial
da arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância
com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de
juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim - Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo
dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que
seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o)
Procedência parcial da arguição.
Ora, diante do exposto, é evidente que a Lei Estadual no
13.918/2009, ao adotar critério diferenciado (superior) aos juros moratórios
estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos, desbordando do limite
preconizado pela SELIC, violou a regra de competência constitucional concorrente,
motivo pelo qual a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo era mesmo de
rigor.
Assim, não há qualquer irregularidade na adoção da taxa SELIC
para o cômputo dos juros moratórios.
Quanto à multa punitiva, tendo em vista que ela superou 100% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
10
valor do imposto, deverá ser limitada a esse teto.
Tal fato se dá porque o caráter punitivo (e não moratório) da
multa autoriza o valor expressivo de seu montante, inexistindo ofensa ao princípio
da vedação ao confisco no estabelecimento do patamar acima indicado (100% do
valor do imposto). Todavia, há que se ressaltar que a multa não pode ultrapassar
100% do valor do tributo apurado como devido, o que justifica, no caso de excesso,
a correção do montante a esse patamar, sem comprometer a validade da CDA, nos
termos da jurisprudência do STF (RE 863049 AgR-ED, rel. Min. Luiz Fux, j.
15.09.2015; ARE 776273 AgR. Rel. Min. Edsoin Fachin. J. 15.09.2015; RE 833106
AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.11.2014 e do E. STJ (RMS 29.302/GO, rel. Min.
Francisco Falcão, j. 16.06.2009).
Nesse ponto, anoto, ainda, que é regular a incidência de juros
sobre a multa punitiva, encontrando respaldo legal no art. 96, II, da Lei Estadual
6.374/89, bem como no art. 564,inciso II, do RICMS/2000:
“Artigo 96 O débito fiscal fica sujeito a juros de mora, que
incidem:
(...)
II- relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85, a
partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração”.
Nesse sentido, já decidiu o superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA
SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE
COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Entendimento de ambas as Turmas
que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido de que: "É legítima a incidência
de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário". 2.
Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp n.o 1335688/PR, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, j. 04/12/2012, g.n.).
Por fim, importante ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa que
embasa a execução fiscal não apresenta vício capaz de acarretar a decretação de
sua nulidade, como defende a excipiente.
Conforme se verifica pelo documento de fls. 02/05, o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
11
executivo contém informações claras e precisas quanto à origem, natureza e valores
originários dos créditos tributários e, além disso, prevê expressamente os
fundamentos legais das verbas que compõem a dívida, circunstância que permite a
identificação dos débitos pela executada e possibilita o pleno exercício do direito de
defesa. Nesse contexto, a Certidão de Dívida Ativa atende
satisfatoriamente aos requisitos exigidos pela legislação tributária, encontrando-se
em conformidade com o que dispõe o artigo 2o, §§5o e 6o, da Lei n, 6.830/80 e o
artigo 202 do CTN.
Em suma, o acolhimento da exceção de pré-executividade deve ser
apenas parcial, e envolve unicamente a multa punitiva que ultrapassou 100% do
valor do imposto.
Ante o acima exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-
executividade para o fim de determinar que a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo recalcule o débito expresso na CDA em execução, adequando o valor da
multa ao teto de 100% do imposto devido.
Em razão do acolhimento da exceção, condeno a Fazenda ao
pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito
econômico decorrente do acolhimento do meio de defesa (isto é, sobre o valor em
que foi reduzida a importância executada).
Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça “tem entendimento
firme no sentido de ser cabível condenação em honorários em exceção de pré
executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 579.717/PB, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j.
18.12.2014). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 490.900/PE, rel. Min. Og
Fernandes, 2a Turma, j. 06.11.2014; STJ, REsp n. 884.389/RJ, rel. Min. Eliana
Calmon, 2a Turma, j. 16.06.2009.
Prossiga-se na execução e, apresentadas a CDA retificadora,
requeira a exequente, o que de direito em termos de prosseguimento.
Intime-se.” (...) “ (fls. 201/208, dos autos originais).
Inicialmente, importante ressaltar que a ora decisão se
limitará à análise da presença dos requisitos para a concessão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
12
não da tutela de urgência pleiteada, sem se adentrar ao mérito da
demanda.
A exceção de pré-executividade configura-se como
incidente processual, que apresenta cabimento restrito e admissibilidade
apenas quanto a matérias que possam ser conhecidas de ofício e que não
demandem dilação probatória, devendo, portanto, serem provadas de
plano pelo excipiente (Súmula 393 do STJ).
No caso presente, e à primeira vista, nesta análise
perfunctória, não se verificam os vícios na CDA, como apontados pelo
agravante, e nestes termos, salientou o d. Magistrado, “a Certidão de
Dívida Ativa que embasa a execução fiscal não apresenta vício capaz de acarretar
a decretação de sua nulidade, como defende a excipiente. Conforme se verifica
pelo documento de fls. 02/05, o título executivo contém informações claras e
precisas quanto à origem, natureza e valores originários dos créditos tributários e,
além disso, prevê expressamente os fundamentos legais das verbas que compõem a
dívida, circunstância que permite a identificação dos débitos pela executada e
possibilita o pleno exercício do direito de defesa. Nesse contexto, a Certidão de
Dívida Ativa atende satisfatoriamente aos requisitos exigidos pela legislação
tributária, encontrando-se em conformidade com o que dispõe o artigo 2o, §§5o e
6o, da Lei n, 6.830/80 e o artigo 202 do CTN.”
Ademais disso, a questão sobre a nulidade da CDA é
matéria de mérito que depende de instrução probatória para sua
verificação, o que não é possível por meio de exame liminar.
Não obstante, diante das novas diretrizes processuais no
sentido de que seja priorizado o julgamento do mérito e de que os
julgamentos devem observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o
do NCPC), em evolutiva, mostra-se necessário considerar que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
13
exigências suficientemente identificadas.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se
a eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea
com a realidade leva em conta a efetividade do processo e o princípio da
instrumentalidade dos atos processuais, não tendo mais espaço para o
formalismo exacerbado que, longe de contribuir para a aplicação da
justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ: "A
nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram
prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema
processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités
sans grief)." (EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe de 17/9/2013).
Dentro de tais parâmetros, e no instante processual
proposto, agiu o d. Magistrado, adequando a multa imposta na CDA a
100% do valor do imposto, mediante o seguinte fundamento: “(...) Tal
fato se dá porque o caráter punitivo (e não moratório) da multa autoriza o valor
expressivo de seu montante, inexistindo ofensa ao princípio da vedação ao confisco
no estabelecimento do patamar acima indicado (100% do valor do imposto).
Todavia, há que se ressaltar que a multa não pode ultrapassar 100% do valor do
tributo apurado como devido, o que justifica, no caso de excesso, a correção do
montante a esse patamar, sem comprometer a validade da CDA, nos termos da
jurisprudência do STF (RE 863049 AgR-ED, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.09.2015; ARE
776273 AgR. Rel. Min. Edsoin Fachin. J. 15.09.2015; RE 833106 AgR, rel. Min.
Marco Aurélio, j. 25.11.2014 e do E. STJ (RMS 29.302/GO, rel. Min. Francisco
Falcão, j. 16.06.2009).”
Por fim, a decisão atacada não se mostra ilegal ou tirada
com abuso de poder e se insere no exercício do livre convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131479-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11.691 (ECB)
14
Magistrado, insuscetível de substituição em Segundo Grau. E não se
verifica a alegada prescrição, pois, a execução fiscal foi distribuída em
22.10.2015, de modo que, observado o prazo prescricional quinquenal,
só poderiam ser objeto destes autos créditos tributários constituídos até
22.10.2010. Assim, tendo em vista que o crédito ora executado foi
constituído em 11.02.2014 (fls. 2/5 dos autos originais), dentro,
portanto, do prazo prescricional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Antonio Celso Faria
Relator